Tribunal: TJMT
Processo: 1024534-70.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDINEY PEDRO DIAS - CPF: 666.731.781-91 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – POSSÍVEL FRAUDE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A parte Recorrente

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento que o legítimo ofensor dos danos causados à autora trata-se de terceiro de má-fé, que utilizou os dados pessoais da consumidora para praticar fraudes no mercado, razão pela qual deve ser declarada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito.

2.

A preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo Recorrente não deve prosperar, pois de acordo com o extrato do SERASA, foi a própria instituição financeira quem inscreveu o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, portanto, parte legítima para figurar na presente relação processual.

3.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a Recorrente.

4.

Se o consumidor nega a responsabilidade pelas obrigações ora questionadas, no valor de
R$ 303,67 (trezentos e três reais e sessenta e sete centavos),
cabia a Reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

Ademais, analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se que a própria Recorrente confirma a ocorrência de fraude na contratação, reconhecendo, portanto, que a parte autora não deu origem aos débitos em questão.

6.

Entretanto, não convence o argumento de que houve culpa de terceiro e de que a parte ré também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. Acontece que o seu erro foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do solicitante do serviço, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos.

7.

Logo, se a parte demandada foi induzida em erro por terceiro, caberá procurar deste a reparação, uma vez que a contratação em questão, mesmo sem haver o dolo no seu agir, causou prejuízos de ordem moral à parte autora, tendo em vista a indevida inscrição do nome desta em órgãos de proteção ao crédito.

8.

Cumpre à instituição financeira agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros, Súmula 476/STJ que dispõe:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

9.

Deste modo, não tendo a Recorrente examinado com cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a instituição financeira adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão.

10.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado inexistente e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

11.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que guarda relação com os critérios acima, bem como se amolda aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque o consumidor comprovou a tentativa de resolução administrativa dos fatos com a juntada de boletim de ocorrência e registro da ocorrência junto ao PROCON/MT
(2021.07/00004913526).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022